Tribunal: TJDFT
Processo: 0743621-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 2a Turma Cível, no qual a parte embargante alega omissão em relação à prejudicialidade externa da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, com fundamento no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória em curso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração visam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material.
4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa à suspensão do cumprimento de sentença em decorrência do ajuizamento da ação rescisória, afastando a alegação de omissão.
5. A mera discordância da parte embargante com a fundamentação adotada não configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração.
6. A jurisprudência deste Tribunal reafirma que a propositura de ação rescisória, sem concessão de tutela provisória, não suspende o curso da execução (art. 969 do CPC), inexistindo prejudicialidade externa.
7. A prejudicialidade externa ocorre quando o julgamento de mérito depender da existência ou inexistência de relação jurídica que constitui o objeto principal de outro processo. No caso concreto, o simples ajuizamento da ação rescisória não configura essa hipótese, pois não há suspensão automática do feito com base no art. 313, V, "a", do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração quando não constatados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 969 e 313, V, “a”.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1970012, 0743899-98.2024.8.07.0000, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12/02/2025, DJE 27/02/2025; Acórdão 1960832, 0736240-38.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025, DJE 10/02/2025.